Tribunal: TJMT
Processo: 0000164-14.2015.8.11.0080
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000164-14.2015.8.11.0080
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[LUCINEIA CARVALHAES MATOS - CPF: 550.600.051-00 (APELANTE), ANDERSON LOPES ALVES - CPF: 888.041.431-34 (ADVOGADO), KETTY NEY BIANCA HOLANDA AIRES - CPF: 031.281.761-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JENEFER MULLER - CPF: 742.673.611-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR DE VEÍCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou a recorrente à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se há fragilidade probatória quanto à autoria da adulteração do sinal identificador do veículo apreendido em posse da apelante, de modo a ensejar a absolvição.

III. Razões de decidir

3. A materialidade do crime foi comprovada por meio de laudos periciais, boletim de ocorrência, termo de exibição e apreensão e outros elementos de prova constantes dos autos, sem impugnação idônea.

4. A autoria restou evidenciada, pois a apelante foi flagrada na posse do veículo adulterado e não apresentou provas concretas de aquisição de boa-fé, limitando-se a alegar a compra informal de um terceiro não identificado.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso reitera que a apreensão de veículo com sinais identificadores adulterados configura o delito previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo ao agente demonstrar prova idônea de que não participou da adulteração.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "A posse de veículo com sinais identificadores adulterados configura o crime previsto no art. 311 do Código Penal, sendo ônus da defesa apresentar prova idônea de aquisição lícita e de boa-fé."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000164-14.2015.8.11.0080

APELANTE: LUCINEIA CARVALHAES MATOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação criminal interposta por LUCINÉIA CARVALHÃES MATOS PEREIRA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Querência, nos autos da ação penal (PJe n. 0000164-14.2015.8.11.0080), que a condenou à pena de 3 anos de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código Penal (ID 234149695).

A apelante sustenta que não há provas de que tenha sido ela quem adulterou o sinal identificador do veículo.

Requer o conhecimento e o provimento do recurso para que seja absolvida por fragilidade probatória (ID 234149697).

Nas contrarrazões, a Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, pugnou pelo desprovimento do recurso (ID 234150150).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em sintonia com o órgão ministerial de origem, apontou para o desprover da pretensão recursal (ID 237421699).

É o relatório.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“FATO 01

No dia 10 de janeiro de 2015, por volta da 18h00min., na Avenida Central, em frente a Drogaria São Marcos, nesta cidade e comarca de Querência/MT, a denunciada LUCINÉIA CARVALHÃES MATOS PEREIRA, vulgo “Néia”, adulterou número identificador de veículo automotor , qual seja marca VW/Golf 1.6 Sportline, ano/modelo 2009/2010, cor prata placa NPP-9548-Primavera do Leste/MT, chassi 9BWAB1J1A4011238, em nome de Jenefer Muller, conforme Termo de Exibição e Apreensão às fls. 12, Auto de Avaliação de fls. 31 e Laudo Pericial de fls. 25/27.

Segundo relata o caderno informativo, a polícia militar recebeu informação sobre veículo adulterado (Golf, prata, placa NPP-9548) trafegando pelas ruas desta urbe.

Em diligência, os milicianos localizaram referido veículo estacionado em frente à farmácia São Marcos, momento em que procederam a abordagem da denunciada LUCINÉIA.

Durante a verificação do veículo constataram que os números de identificação do chassi estavam remarcados e os do motor raspados com destruição dos caracteres, conforme Laudo de Exame Pericial de fls. 25/27.

FATO 02

Consta ainda, que nas mesmas circunstâncias de espaço e tempo acima mencionados, a denunciada LUCINÉIA CARVALHÃES MATOS PEREIRA, vulgo “Néia”, falsificou documento público, qual seja Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) e Bilhete de Seguro DPVAT, conforme Laudo Pericial de fls. 32/36.

Consoante apurado,
a denunciada após adquirir veículo “duble” falsificou documentos públicos com os dados do veículo Golf de propriedade de Jenefer Muller.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia LUCINÉIA CARVALHÃES MATOS PEREIRA, vulgo “Néia”, como incurso nos crimes descritos nos artigos 311, “caput”, c/c artigo 297, ambos do Código Penal, na forma do artigo 69 do mesmo diploma legal. Requerendo seja recebida a presente denúncia, com a citação da denunciada e instrução em todos os seus termos, com a oitiva das testemunhas abaixo arroladas, até ulterior condenação.”
(ID 234149672).

Pois bem.

A materialidade do crime está devidamente comprovada por meio da portaria (ID 234149672), boletim de ocorrência n. 2015.9247 (ID 234149672), termo de exibição e apreensão (ID 234149672), laudo de exame pericial de identificação veicular n. 300.02.02.2015.0157 (ID 234149672), laudo de exame
documentoscópico
n. 300.02.01.2015.0154 (ID 234149672) e relatório policial (ID 234149672), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos os policiais miliares Jabes Raoni Sturm Aroca (ID 234149672, pp. 17-18) e Jeferson Gomes Rocha Lima (ID 234149672, pp. 19-20), o informante Claube Aurino Torres Pinheiro (ID 234149672, pp. 24-25), bem como interrogada a apelante Lucineia Carvalhães Matos Pereira (ID 234149672, pp. 21-22).

Em juízo, colheram-se as declarações das pessoas supracitadas, além de Jenefer Muller (relatório de mídias – ID 234149684; 234149685).

Infere-se dos autos que no dia 10.1.2015, a Polícia Militar recebeu a informação de que um veículo “
Golf prata”,
adulterado, estaria circulando em via pública no Município de Querência. Durante patrulhamento, a equipe policial identificou o referido veículo estacionado em frente à Farmácia São Marcos. Em seguida, abordaram a apelante e verificaram que o documento do automóvel [VW/Golf 1.6 Sportline, ano/modelo 2009/2010, cor prata, placa NPP-9548 - Primavera do Leste/MT, chassi 9BWAB1J1A4011238] estava registrado em nome de Jenefer Muller. Além disso, constatou-se que os números de identificação do
chassi
haviam sido remarcados e os do motor estavam raspados, com destruição dos caracteres.

No âmbito judicial, a apelante alegou ter adquirido o veículo em questão no município de Rondonópolis, de um indivíduo identificado apenas como “Geraldo Lúcio”, pelo valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), pago integralmente em espécie. Acrescentou, ainda, que está na posse do bem há mais de três anos, sem, contudo, ter providenciado a respectiva transferência para o seu nome.

Não obstante a alegação de aquisição de boa-fé, a apelante não apresentou qualquer elemento probatório idôneo que corroborasse sua versão dos fatos. Limitou-se a mencionar a figura de um suposto vendedor, sem fornecer seu nome completo, endereço ou qualquer meio de contato, circunstância que impossibilita a verificação das condições em que se deu a transação.

Ademais, não restou demonstrado de que forma foi realizado o pagamento, seja por meio de transferência bancária, saque do montante declarado ou prestação de serviços, inexistindo qualquer documento comprobatório, como recibo, contrato ou outro instrumento equivalente.

Ainda que a ré alegue desconhecimento acerca da adulteração constatada em seu veículo, as provas coligidas aos autos demonstram que ela tinha plena ciência da irregularidade. Prova disso é que, ao ser questionada sobre a forma como obtinha o licenciamento anual do automóvel, limitou-se a afirmar que “
um despachante fazia o serviço
”, sem, no entanto, indicar sua identidade ou fornecer qualquer meio de contato que permitisse a devida verificação dessa alegação, a demonstrar que desde o momento da aquisição conhecia a origem ilícita do veículo.

Em síntese, restou devidamente comprovado nos autos que a documentação e os sinais identificadores do veículo apreendido em posse da apelante consistiam em reprodução indevida dos dados e informações pertencentes ao automóvel de propriedade da Sra. Jenefer Muller, e que a ré se encontrava na posse do referido automóvel há cerca de três anos.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados do TJMT:

“A apreensão de veículo na posse do agente, com as placas originais adulteradas, configura a prática do delito previsto no art. 311 do Código Penal, cabendo ao agente a prova idônea de que não participou da falsificação, mudança ou remarcação dos sinais identificadores do veículo”
(Apelação Criminal N.U 1000630-53.2023.8.11.0098, Relator: Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, J. 28.5.2024).

Logo, inviável o acolhimento do pleito defensivo.

Ante o exposto, em consonância ao parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conhecida a pretensão de reexame,
RECURSO DESPROVIDO
para manter incólumes os termos da sentença combatida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025